Tribunal: TJSP
Processo: 2082472-58.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. IMESC agendou o exame de insanidade mental. Ordem denegada.